Tribunal: STF
Processo: SS 5641
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Legitimidade ativa ad causam da Câmara Municipal de Uiraúna/PB. Defesa de prerrogativas institucionais. Quebra de decoro parlamentar. Formação de Comissão Processante. Súmula Vinculante 46/STF. Necessidade de estrita observância da disciplina normativa prevista no Decreto-Lei 201/1967. Proporcionalidade partidária. Afastamento. Precedente. Impedimento da deliberação legislativa. Risco de lesão à ordem pública. Medida liminar deferida.
1.	 Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pela Câmara Municipal de Uiraúna/PB, com objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, no qual deferida tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativo nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal.
2.	Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 201/1967 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que, em relação às suas normas, prevalece a presunção material de constitucionalidade.
3.	Compete à União Federal legislar a respeito da definição dos crimes de responsabilidade, bem assim do concernente processo, notadamente do rito procedimental e respectivo julgamento. Orientação cristalizada na Súmula Vinculante 46/STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.
4.	A jurisprudência desta Suprema Corte parece caminhar no sentido do estrito cumprimento da disciplina ritual prevista na legislação federal pertinente. Vale dizer, nos termos do art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967, a Comissão Processante deverá ser formada mediante sorteio de 03 (três) vereadores dentre os desimpedidos. Afastada a exigência, quanto ao ponto, de acatamento da proporcionalidade partidária.
5.	O Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, ao deferir tutela provisória recursal ao fundamento de inobservada a proporcionalidade partidária, aparentemente agiu em desconformidade com o entendimento constitucional do Supremo Tribunal Federal. Inibiu, ademais, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uiraúna/PB, configurando a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública.
6.	A hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Uiraúna/PB ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário paraibano com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 
7.	Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo.
8.	Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa. Precedentes. 
9.	A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública.
10.	O periculum in mora inequivocamente está presente, pois a manutenção de decisão impugnada embaraça o exercício de prerrogativa do Poder Legislativo municipal e ocasiona, em consequência, prejuízos irreparáveis à ordem pública. 
11.	Medida liminar deferida, ad referendum do Plenário.

Vistos etc.
 1.	Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pela Câmara Municipal de Uiraúna/PB, com objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, no qual deferida tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativo nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal. 
 2.	Consta dos autos que, na origem, foi apresentada, perante a Câmara Municipal de Uiraúna/PB, denúncia, por quebra de decoro parlamentar, em face de Antônio Itamar de Freitas Asselino.
 3.	Segundo a representação, referido parlamentar teria deturpado discurso proferido por outro membro da Casa Legislativa em questão ao publicar matéria jornalística fazendo crer que a Vereadora Maria dos Remédios Martins de Oliveira seria contra os idosos, os autistas e as pessoas enfermas (eDOC. 10, ID: 86dd0e0b). Teria, ainda, insinuado que a parlamentar acima mencionada, por ter alterado seu posicionamento político a respeito do Governo Municipal, havia se vendido para a Prefeita Leninha. Além de outros ataques que adentrariam à vida pessoal da vereadora.
 4.	Assim, a denúncia conclui que o Vereador Antônio Itamar de Freitas Asselino teria adotado conduta incompatível com o decoro parlamentar. O Plenário da Câmara Municipal, nos termos do Decreto-Lei 201/1967, determinou a instauração de comissão processante (Decreto-Lei 201/1967, art. 5º, II).
 5.	 Recebida a denúncia, constituída a comissão processante e sorteados seus membros, o Vereador Antônio Itamar de Freitas Asselino impetrou mandado de segurança perante a 5ª Vara Mista da comarca de Sousa/PB, tendo o juízo de primeiro grau indeferido a tutela provisória de urgência postulada.
 6.	Manejado agravo de instrumento pelo Vereador em questão, o Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000 deferiu tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativo nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal, em decisão, no ponto, assim fundamentada (eDOC. 28, ID: a785a468):

“Quanto à representação proporcional partidária, entendo que assiste razão ao agravante. 
Dispõe o Regimento Interno da Câmara Municipal de Uiraúna e o Decreto-lei nº 201 /67 que as comissões constituídas para apuração de prática de infração político-administrativa do Executivo Municipal, assegurarão, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. 
A inobservância a estes regramentos reclama providência do Estado-Juiz, posto não se tratar de ingerência do Poder Judiciário em atos de outro Poder mas, apenas e tão somente, de controle judicial da legalidade. 
Pois bem. 
A proporcionalidade partidária é uma das ferramentas encontradas pelo constituinte para diminuir a força das grandes estruturas políticas, assegurando, pelo menos na teoria, representatividade equânime entre os partidos políticos nas casas legislativas. 
Sustenta o agravante que não foi correto sortear dentre todos vereadores (01 do PTB, 02 do PSDB e 05 do DEM), mas por partido político, e assim, definir qual daquele vereador vinculado a determinado partido político poderia compor a comissão. 
Ocorre que, após o sorteio, a Comissão Processante foi formada pelos vereadores Maria Cleidiomar Sarmento, Crio Figueiredo Barbosa e Francisco Marcondes, eleitos, respectivamente, os dois primeiros pelo partido DEM e o último pelo PSDB, que, na ocasião, estavam desimpedidos.
Portanto, a proporcionalidade partidária, em uma análise não exauriente da demanda, não foi observada, já que a Câmara de Vereadores conta com a presença de apenas 03 partidos políticos e apenas 02 (dois) compuseram a comissão integrada por 03 (três) vereadores. 
A Constituição Federal elegeu o pluralismo político como fundamento do Estado Democrático de Direito, estabelecendo diversas diretrizes como forma de dar garantia também às minorias políticas. A proporcionalidade partidária é uma das ferramentas encontradas pelo constituinte para diminuir a força das grandes estruturas políticas, assegurando, pelo menos na teoria, representatividade equânime entre os partidos políticos nas casas legislativas. 
A expressão "tanto quanto possível" significa que nem sempre será possível reproduzir com precisão matemática a proporcionalidade da representação dos partidos no plenário das Casas, e de forma alguma pode ser lida como uma permissão do Constituinte para o completo afastamento da norma, até porque tal interpretação conduziria ao seu esvaziamento, contrariando os mais comezinhos princípios interpretativos constitucionais. 
O sentido do Decreto-lei nº 201/67 quando fala em proporcionalidade é de que a comissão seja composta por forças igualitárias para um julgamento justo. E se existem três partidos era possível definir a proporcionalidade com um integrante de cada um deles. Assim, entendo que a regra de proporcionalidade partidária não foi respeitada. 
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a suspensão do processo administrativo até que seja observada a proporcionalidade partidária.”

 7.	Na petição inicial, para amparar seu pedido, a autora sustenta, preliminarmente, o cabimento desta suspensão de liminar, a sua legitimidade ativa ad causam e, também, a natureza constitucional da matéria subjacente à decisão ora impugnada.
 8.	Afirma que a decisão impugnada adentrou esfera deliberativa exclusiva do Poder Legislativo municipal, inexistindo, na espécie, qualquer ilegalidade a ser reparada por meio de mandado de segurança. Salienta, no ponto, que o controle jurisdicional deve restringir-se a aspectos formais, quanto ao cumprimento do rito estabelecido em lei.
 9.	Acentua que a proporcionalidade partidária a que se refere o art. 58, § 1º, da Constituição da República não se aplica ao procedimento previsto no Decreto-Lei 201/1967, pois, além de difícil concretização, a disciplina legal estabelece, para formação da Comissão Processante, a realização de sorteio. 
 10.	Aduz que os atos praticados pela Câmara Municipal revestem-se de caráter interna corporis a justificar a impossibilidade de análise pelo Poder Judiciário.
 11.	Requer, em medida liminar e no mérito, a sustação dos efeitos do ato decisório exarado do Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000.
 12.	Antônio Itamar de Freitas Asselino, parte ora interessada, por meio da Petição/STF 72.466/2023 (eDOC. 32, ID: 05a01324), apresenta manifestação, por meio da qual, em apertada síntese, alega: (i) inexistência de violação do princípio da separação de poderes; (ii) impossibilidade de utilização da via suspensiva como incidente recursal; (iii) inexistência de potencial lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
 13.	Pleiteado, por fim, o não conhecimento desta suspensão de tutela provisória e, sucessivamente, o indeferimento da medida.
 14.	O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo deferimento do pedido, consoante a seguinte ementa:

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA NA ATUAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA. RISCO DE LESÃO ÀS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. RISCO DE EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO POR SUPOSTA QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR.. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. 
1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de decisão proferida por Tribunal de Justiça, por meio da qual se determina a suspensão de processo administrativo de cassação de vereador, por envolver a aplicação do princípio da separação de poderes. 
2. Há risco de lesão à ordem pública na decisão por meio da qual se suspende processo administrativo de cassação movido por Câmara Municipal contra vereador, tendo em vista o risco de afronta às prerrogativas constitucionais do Poder Legislativo municipal, inviabilizando a investigação por suposta quebra de decoro parlamentar. 
— Parecer pelo deferimento do pedido suspensivo.”

É o relatório.
Decido.
 15.	A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
 16.	O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 
 17.	Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 
 18.	Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).
 19.	Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de  apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).
 20.	Assentadas tais premissas, destaco que ao julgamento da Pet 2.455-AgR/PA, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 01.10.2004, esta Casa fixou exegese de que desnecessária a interposição de agravo interno na origem para inaugurar a competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 21.	Em outras palavras, deferida liminar monocrática em sede de agravo de instrumento manejado perante Tribunal, existindo matéria constitucional, a competência para apreciação da medida de contracautela é desta Presidência (SS 4.265-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 01.10.2010, v.g.). 
 22.	No mais, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da suspensão de liminar. O requerente possui personalidade judiciária, tendo em vista que busca a preservação de suas prerrogativas institucionais e veiculada questão constitucional, evidenciada pela discussão sobre a interferência do Poder Judiciário no âmbito interno do Poder Legislativo.
 23.	Passo, portanto, ao exame do mérito do pedido suspensivo.
 24.	Destaco, desde logo, que, consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 201/1967 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 (HC 69.850/RS, Rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ 27.5.1994; HC 69.915/BA, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 08.4.1994, v.g.), de modo que, em relação às suas normas, prevalece a presunção material de constitucionalidade.
 25.	Vale acentuar, de outro lado, que compete à União Federal legislar a respeito da definição dos crimes de responsabilidade, bem assim do concernente processo, notadamente do rito procedimental e respectivo julgamento (ADI 132/RO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 30.5.2003; ADI 1.901/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 09.5.2003; ADI 4.190-MC-Ref/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010, v.g.). Essa orientação encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante 46/STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.
 26.	Nesse contexto, observo que, ao exame da Rcl 38.792/PA, julgado procedente o pedido ao fundamento de violado o teor da Súmula Vinculante 46/STF. Na hipótese vertida naqueles autos, o Desembargador Relator do recurso de apelação havia deferido pedido de tutela provisória recursal sob a justificativa, dentre outros, de ser imprescindível a observância da proporcionalidade partidária na composição da Comissão Processante de impeachment de Prefeito.
 27.	O Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Rcl 38.792/PA, ao apreciar o mérito da ação reclamatória, ressaltou inexistir, no diploma legal em referência, disposição atinente à proporcionalidade partidária. Asseverou, na sequência, a indispensabilidade de estrito cumprimento da disciplina ritual e material prevista no Decreto-Lei 201/1967, configurando transgressão à Súmula Vinculante 46/STF o seu afastamento e/ou implementação de medidas alheias às normas nele referidas. Assim, julgou procedente o pedido.
 28.	Manejado agravo interno contra referida decisão, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, a ele negou provimento, consoante a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI 201/1967. NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. RECLAMAÇÃO PROVIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Após a edição da SV 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 
2. Na hipótese dos autos, o juízo reclamado afastou normas de processo e julgamento previstas no DL 201/1967, norma federal aplicável ao caso, em clara ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 46. 
3. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl 38.792-AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2020)

 29.	Desse modo, a jurisprudência desta Suprema Corte parece caminhar no sentido do estrito cumprimento da disciplina ritual prevista na legislação federal pertinente. Vale dizer, nos termos do art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967, a Comissão Processante deverá ser formada mediante sorteio de 03 (três) vereadores dentre os desimpedidos. Afastada, portanto, a exigência, quanto ao ponto, de acatamento da proporcionalidade partidária.
 30.	Assim, sem prejuízo de posterior análise mais aprofundada da matéria, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, ao deferir tutela provisória recursal ao fundamento de inobservada a proporcionalidade partidária, aparentemente agiu em desconformidade com o entendimento constitucional deste Supremo Tribunal Federal. Além disso, inibiu, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uiraúna/PB.
 31.	Anoto que, consoante a jurisprudência desta Casa, a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública (SL 1.588/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023; SS 5.299-ED-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.3.2021; STA 73/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 02.5.2008; STA 258-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2020; STA 787-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2016, v.g.):

“SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI N° 16.202, DE 16 DE MARÇO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP, QUE, DENTRO DA MESMA LEGISLATURA, FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE LESÃO A BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA LEGISLAÇÃO CONCERNENTE AO PLEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DE QUALQUER PRESUNÇÃO NESSA SEARA. RISCO DE DANO INVERSO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 29, V E VI, DA MAGNA CARTA FIRMADA EM PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA CASA. UTILIZAÇÃO DA PRESENTE VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
1. O incidente de contracautela, por consubstanciar demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses próprias ao seu cabimento. A causa petendi há de ser, portanto, a transgressão aos valores e interesses protegidos pela legislação de regência. 
2. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
3. Hipótese em que se vislumbra risco inverso a valores jurídicos tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, uma vez que eventual suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ensejaria situação que, no restrito âmbito de cognição possível nesta via impugnativa, aparenta ser contrária à diretriz jurisprudencial traçada em precedentes do Plenário desta Suprema Corte (RE 1217439 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 03.12.2020; e RE 1236916, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.04.2020) e, dessa maneira, à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional. 
4. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 
5. Suspensão denegada, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.”
(SL 1.597/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023)

 32.	Saliento que a hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Uiraúna/PB ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário paraibano com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 
 33.	Chega a ser curioso tantas acusações – indevidas, a meu juízo – de ativismo judicial, de usurpação, pelo Poder Judiciário, das competências privativas dos demais Poderes da República. O que se observa, na realidade, é que membros do Legislativo e do Executivo, insatisfeitos com a solução política alcançada em suas respectivas esferas de atuação, vêm às portas do Poder Judiciário, que, a teor do art. 5º, XXXV, da Constituição da República, não pode se furtar a decidir, para obter expedientes não atingidos junto a seus pares.
 34.	Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo. 
 35.	Nessa linha, tenho acentuado, com base nas lições de Thomas Cooley, a necessidade de os Juízes, no desempenho da jurisdição, exercitarem a autocontenção. O Poder Judiciário não é superior em hierarquia, grau ou dignidade em relação aos demais Poderes da República. 
 36.	Indispensável, desse modo, o respeito ao espaço privativo de deliberação constitucionalmente atribuído aos demais Poderes da República e à observância das escolhas políticas legitimamente adotadas, no contexto de um Estado Democrático de Direito, pelos representantes do povo.
 37.	Somente em situações nas quais identificada violação das normas constitucionais, é possível a intervenção jurisdicional nas atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo. 
 38.	Repito à exaustão, somente em caso de transgressão direta à Constituição é possível intervenção jurisdicional nas deliberações internas do Poder Legislativo. A jurisprudência desta Casa é uníssona quanto ao tema, sendo que certo que ao exame do RE 1.297.884/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14.6.2021, DJe 04.8.2021, submetido à sistemática da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.
 39.	Vê-se, portanto, que, a decisão questionada, além de estabelecer requisito estranho àqueles previsto no Decreto-Lei, por interferir no devido e legítimo funcionamento da Casa Legislativa, desrespeita a separação funcional de poderes (CF, art. 2º) e causa significativo dano à ordem pública. Vale destacar, nessa linha, fragmento do parecer do Procurador-Geral da República:

“Há lesão à ordem pública, na acepção jurídico-constitucional, decorrente da suspensão do processo administrativo de cassação movido pela Câmara Municipal contra vereador, por inobservância da proporcionalidade na constituição da comissão processante, visto que inexistente nos autos comprovação de manifesta ilegalidade na tramitação do processo de cassação. 
A interferência do Poder Judiciário para exame dos atos do Poder Legislativo somente é possível em situações excepcionais, de comprovada ilegalidade, abuso de poder ou vícios formais ou procedimentais, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, o que não parece ter ocorrido no caso.
(...)
No caso, (...), verifica-se que a decisão impugnada ocasiona grave risco de lesão à ordem pública, por vulnerar as prerrogativas constitucionais do Poder Legislativo municipal, inviabilizando a investigação por suposta quebra de decoro parlamentar. 
O cumprimento da decisão impugnada coloca, ainda, em risco a preservação do interesse público da municipalidade. Esta, que também é representada pela Casa Legislativa, tem igualmente interesse no deslinde do processo disciplinar instaurado. 
Sob o viés da plausibilidade do direito, verifica-se que o procedimento disciplinar legislativo por quebra de decoro ainda se encontra em fase instrutória inicial. Assim, o deferimento do pedido suspensivo permitirá a continuidade da apuração da conduta do parlamentar sem prejuízo da discussão do mérito do mandamus e da questão da proporcionalidade pelas vias ordinárias.”

 40.	Em síntese: tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa (MS 34.327/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2017).
 41.	Impedida a deliberação legislativa – fórum próprio para os debates democráticos –, compreendo configurada grave lesão à ordem pública. É dizer, bloqueado o exercício da função fundamental do Poder Legislativo, qual seja, fiscalizar, no que se incluem o debate e a deliberação de acerca do comportamento de seus membros e a compatibilidade com o decoro parlamentar, o que pode resultar, até mesmo, na rejeição da representação. A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública. Nesse sentido (SL 112-AgR/TO, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 24.11.2006; SL 846-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2015; SS 5.279-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.9.2019; SS 5.503-AgR/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.10.2021, v.g.):

“Suspensão de tutela provisória. Recondução de membros do órgão diretivo da Câmara Municipal de Cajapió/MA. Ação Ordinária. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deferiu cautelar para afastar dispositivo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cajapió/MA e determinar novas eleiçõ